Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724141-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CASTRO CORDEIRO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que saneou o processo, no qual se discute a correção dos valores depositados em conta PASEP. Após a análise do pedido liminar, os autos foram suspensos em razão da admissão do IRDR 16. Posteriormente, sobreveio a informação de que o processo de origem foi sentenciado, sendo julgados improcedentes os pedidos. Intimado para se manifestar sobre a questão, o agravante permaneceu inerte. Neste contexto, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, para que se aguarde o decurso do prazo para a apresentação de recurso no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator